Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741129-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO CESAR DA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o, do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos por EDUARDO CESAR DA CUNHA E OUTRO, ao id. 46540780, no prazo legal. Intime-se Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora